Tribunal: TJBA
Processo: 8000576-83.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000576-83.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GRAZIELLA VICTORIA DE CARVALHO

APELADO: ELIANE MANGABEIRA XAVIER e outros

Advogado(s)
:
GRAZIELLA VICTORIA DE CARVALHO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E RECURSO ADESIVO
. CONSUMIDOR.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
APELO CONHECIDO EM PARTE.
CREDCESTA. EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONS
I
GNÁVEL EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). VIOLAÇÃO A DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE AO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA QUANTIDADE DE PARCELAS.

QUANTIAS
DESCONTADAS REVERTIDAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EM VALOR ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO D
O DÉBITO
NOS TERMOS CONTRATADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPORTADA PEL
A PARTE

AUTORA
. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA DIFERENÇA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E O EXCESSO COBRADO. DANO MORAL EXISTENTE.
MANUTENÇÃO DO
VALOR ARBITRADO EM R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS).
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. APELO
CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO

PROVIDO.
RECURSO ADESIVO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
e Recurso Adesivo
nº

8000576-83.2023.8.05.0146,
em que figuram como Apelante
BANCO
MASTER
S.A
., e recorrente adesiv
a
,

ELIANE MANGABEIRA XAVIER
.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER, EM PARTE, DO APELO INTERPOSTO PELO RÉU, NEGANDO-LHE
PROVIMENTO
e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA